Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707349-37.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A. RECORRIDO: EDITO LORENÇO DE MOURA, INSTITUTO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IGDF REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA MARIA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597). 2. A injustificada recusa de cobertura (acidente vascular encefálico isquêmico) causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que comporta majoração de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 (valor requerido na inicial), de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins da condenação e à capacidade financeira do ofensor. A recorrente alega violação aos artigos 1o, caput e § 1o, 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, todos da lei 9656/98, e 104, 138 e 166, estes do Código Civil, asseverando que a negativa de cobertura, no caso, se deveu à ausência caráter urgente, encontrando amparo legal e nas cláusulas contratuais firmadas. Assevera assim, a inocorrência de dano moral passível de indenização. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, caput e § 1o, 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, todos da lei 9656/98, e 104, 138 e 166, estes do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela configuração do dano moral e pela fixação do valor da indenização aplicável. A apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos. Precedentes. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de situação de urgência apta a afastar a carência contratual, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.903.044/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 13/5/2022). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012